Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-74.2021.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-74.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVAN CHIULLI - CPF: 361.743.191-72 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS PROFERIDAS EM VÍDEOS E DIVULGADAS EM REDE SOCIAL - CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA - DANOS MORAIS A PESSOA JURÍDICA CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - In casu, o dano moral vivenciado pela empresa autora restou evidenciado nos autos, mormente pela disseminação de ofensas e fatos desabonadores em redes sociais que foram devidamente comprovados através dos documentos juntados.

II - Resta configurado a conduta ilícita praticada pela parte demandada. Pertinente aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral indenizável, consoante, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, estando a questão, inclusive, sumulada através do enunciado 227, necessitando que a reputação, o nome, a imagem da empresa restem abalados em face de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000195-74.2021.8.11.0090 interposto por IVAN CHIULLI contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com AGUILERA AUTOPECAS LTDA perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 187058328 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, deu por extinto o feito, com resolução de mérito, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação da sentença. Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo esta última verba sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (arts. 82, § 2o e 85, § 2o, do CPC).

Em suma, requer o recorrente sob ID. 187058330 seja reformada a r. Sentença para que seja concedido ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, conforme preconiza os artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil;

Afirma que o pedido de desculpas acostado aos autos não reconhece o pedido autoral com relação a ocorrência de danos morais, mas sim quanto aos comentários feitos pelo apelante de modo inadequado, e que de fato se arrependeu ao manifestar mais de uma vez seu pedido de desculpas. Ademais, como fundamentou o próprio Magistrado, quando se trata de pessoa jurídica, se faz necessário demonstrar o prejuízo a honra objetiva para configurar o dano moral, e assim gerar o dever de indenizar;

Alega que as provas juntadas aos autos apenas demonstram as expressões do apelante, mas não o prejuízo que a apelado alega ter sofrido. Ou seja, deveria o apelado ter demonstrado, por exemplo, a redução ou perda de sua clientela, a variação a menor de seu faturamento, ou quaisquer outros danos que de fato tenha ocorrido em virtude das expressões feitas pelo apelante;

Requer a reforma da r. Decisão para que seja julgado improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelado.

Contrarrazões sob ID. 187058336.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA em face de IVAN CHIULLI, alegando em síntese, que o requerido veiculou nas redes sociais um vídeo difamando a imagem da empresa autora diante do seu descontentamento com um produto por ela vendido (pneus).

O juiz a quo julgou a ação julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu a pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 5.000,00.

A tese recursal funda-se na inexistência de prova do prejuízo moral indenizado.

Inicialmente, importante esclarecer acerca dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil, como dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A rigor, o código civil, dispõe que a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido, estabelecendo, ainda, que se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.

Ademais, configurado o dano moral, é devida a indenização, independentemente de prova objetiva do dano, que se presume em função da natural reação psíquica e dissabor experimentados por qualquer pessoa em situação humilhante, perturbadora, intranquilizadora, vexatória e constrangedora, como a que ocorreu no caso dos autos.

Consoante ensina a doutrina:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar; mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, Filho, Sergio Cavalieri)

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; (...).” (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20).

Como se infere, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Ao que se infere da documentação acostada aos autos, em especial dos prints/vídeo de id. 50681310/id. 50681311, identifica-se na postagem sob exame ofensa à honra da autora, tendo em vista que, malgrado trata-se de simples relato da experiência do cliente, aquele imputou à autora termo pejorativo, qual seja “ladrão”.

Não há dúvida acerca do conteúdo do comentário tido por ofensivo, já que estampado na rede social.

(...)

A expressão proferida pelo réu (como ladrão) ultrapassa o limite do mero aborrecimento, violando o direito à honra do autor.

Assim, caracterizado o ato ilícito e percebida a efetiva lesão, é de rigor determinar sua reparação, nos termos dos dispostos nos artigos 186 e 927 ambos do CC.”

Compulsando o deslinde processual verifica-se que o imbróglio motivador do ajuizamento da demanda deve se ao fato do requerido ter publicado um vídeo nas redes sociais injuriando, caluniando e difamando a requerente, com os seguintes dizeres:

“(...) dois pneu que eu comprei na castrillon os dois com defeito deslocado aqui ó, aqui ó castrillon, ta vendo ó, pneu da continental, não compra pneu aqui não que é tudo ladrão aqui não cumpre o que fala, não dá garantia dos peneu (sic) (...)”

Percebe-se pelo documento juntado pela parte autora que o supracitado vídeo foi visualizado até dia 11 de fevereiro de 2021 520 vezes.

Nesse diapasão, resta configurado a conduta ilícita praticada pela parte demandada. Pertinente aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral indenizável, consoante, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, estando a questão, inclusive, sumulada através do enunciado 227, necessitando que a reputação, o nome, a imagem da empresa restem abalados em face de terceiros.

In casu, o dano moral vivenciado pela empresa autora restou evidenciado nos autos, mormente pela disseminação de ofensas e fatos desabonadores em redes sociais que foram devidamente comprovados através dos documentos juntados.

No caso em apreço é certo que a imagem da empresa autora restou abalada em decorrência da conduta do requerido.

Conforme os precedentes abaixo colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE REMOÇÃO DE PACIENTES. AMBULÂNCIA. CHAMADA CANCELADA PELO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. POSTAGENS DE INVERDADES NO FACEBOOK POR PARTE DO RÉU. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA ATINGIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MINORAÇÃO. - A pessoa jurídica não é dotada de honra subjetiva, não sendo passível de ofensas que digam com liberdade, privacidade, saúde, bem-estar, etc, entretanto, possui honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. - Caso em que a parte autora, empresa que atua na remoção de pacientes e atendimentos pré-hospitalares, teve a sua honra objetiva abalada perante terceiros a partir de postagem do réu no Facebook contendo inverdades quanto a atendimento solicitado - de que não foi enviada qualquer ambulância ? ?sequer saíram da base?. - Chamado do réu, que havia se acidentado juntamente com sua sogra. Ausência de qualquer falha da empresa, ao passo que na mesma ligação o próprio demandado cancelou o pedido em função da chegada de outra ambulância ao local do acidente. - Efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica ? credibilidade e imagem afetadas perante terceiros. Reconhecimento do dano moral. Precedentes desta Corte. - Termos da publicação, amplitude da divulgação e condição das partes que indicam a necessidade de minoração do valor fixado na sentença. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível, No 70078257219, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 25-10-2018)

As provas coligidas ao processo que evidencia ter a ré proferido ofensas, via a rede social, contra o autor que demonstram a desproporcionalidade das manifestações que são passíveis de indenização

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024